Tribunal: TCU
Processo: 012.144/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a implantação do sistema de contabilidade para terminais pesqueiros públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados mediante convênio cujo objeto era o Sistema de Contabilidade para Terminais Pesqueiros Públicos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e arquivar o processo; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis.